Tribunal: TJDFT
Processo: 0736515-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736515-41.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: MARCELO PEREIRA DA COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar à defesa do réu. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator